Tribunal: STF
Processo: ARE 1416681
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA; INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO AUDITOR-GERAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Estabelece o Enunciado 7, aprovado no âmbito deste TJMG, que "considera-se suficientemente fundamentada a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e pertinentes alegados pelas partes." 



    - No controle jurisdicional do ato disciplinar compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - princípios estes que foram observados - não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. 



    - Enquanto se tratar de procedimento meramente investigativo, sem que haja acusação formal a servidor, a sindicância administrativa não reclama observância estrita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    - O Decreto n.° 43.213103, que delega competência ao Auditor-Geral do Estado para a prática dos atos nele mencionados apresenta-se como norma regulamentar da Lei n.° 14.18412002, estando em consonância com o artigo 90, III, da Constituição do Estado e art. 252, 1, da Lei 869152, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, não padecendo de qualquer vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. 



    - O PAD tramitou regularmente, tendo sido o apelante intimado de todos os atos levados a efeito no seu âmbito, sendo garantida a apresentação de defesa prévia e colhido o seu depoimento, tudo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando qualquer ilegalidade capaz de ensejar a alegada nulidade." (e-doc. 24, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, inc. LV; 37; e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão. Afirma que o ato demissional discutido foi ilegal. Argumenta que os julgadores não se manifestaram sobre pontos importantes que mostram a nulidade do processo administrativo. Discorreu sobre os fatos que culminaram no mencionado processo administrativo (e-doc. 32).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, "por ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional discutida" (e-doc. 38).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    8. Válido trazer que, pelo mesmo fundamento, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interposto pela mesma parte contra a decisão de inadmissibilidade ao recurso especial (e-doc. 77).



    9. Ainda que superado o referido óbice, verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reparos, de forma que tampouco o recurso extraordinário mereceria conhecimento.



    10. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República; no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973); e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    11. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    12. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:  



    “Violação da CF/88 artigo 37 - princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência, eis que o recorrente foi exonerado da função pública por viciado Processo Administrativo, no qual não se provou uma única irregularidade do recorrente. Valendo que das acusações genéricas que ferem de morte o contraditório, impossibilitam uma defesa correta. Existe também violação da CF/88 - artigos 128/130, eis que Ministério Público dirigiu, administrou todo o PAD o instruindo com escutas telefônicas unilaterais obtidas do processo penal n° 408.04.005.439-2 que tramita na Comarca de Matias Barbosa - MG, já por quinze anos e sequer foi julgado, o que é comprovado por andamento processual acostada aos autos. Esta preliminar está ancorada também no RE 589998- Despedida imotivada de empregados de Empresa Pública, cujo relator é o ilustre Ministro Ricardo Lewandowski



    Também no RE 597064 - Por analogia, existe a consolidação da Constitucionalidade da ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo. Vemos que é constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.” (e-doc. 32, p. 2-3).  



    13. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator